Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-49.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Extinção do processo sem resolução de mérito porque reconhecido que a autora não possui legitimidade para litigar, por não preencher requisito descrito no artigo 5o, V, da lei no 7.347/1985. Apelo da associação autora. Recorrente que não postula defesa do meio ambiente, que sequer é finalidade da associação conforme estatuto. Apelante que pretende reparação de dano patrimonial

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Extinção do processo sem resolução de mérito porque reconhecido que a autora não possui legitimidade para litigar, por não preencher requisito descrito no artigo 5o, V, da lei no 7.347/1985. Apelo da associação autora. Recorrente que não postula defesa do meio ambiente, que sequer é finalidade da associação conforme estatuto. Apelante que pretende reparação de dano patrimonial supostamente suportado por consumidores, de maneira que não se vislumbra manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido que justificaria a dispensa do requisito da pré-constituição. Recurso não provido.